Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Execução penal. Indulto. Competência. Nulidade. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão de juiz da VEPEMA que concedeu indulto ao apenado quanto às penas restritivas de direitos, após reconvertidas estas em privativa de liberdade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para examinar os requisitos do indulto a condenado que, no curso da execução de penas restritivas de direitos, sofreu nova condenação a pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir.
3. Compete ao juiz da VEP a execução das penas e o julgamento dos respectivos incidentes (I) e decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas (II). E ao juiz da VEPEMA compete a execução de penas restritivas de direito provenientes de sentença penal condenatória, da suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional (arts. 23, I e II, e 24, I, ambos da LOJDF).
4. Reconvertidas as penas alternativas em privativas de liberdade – porque sobreveio nova condenação do apenado, esgotou-se a competência da VEPEMA. A competência para unificar as penas e decidir sobre os incidentes, ainda que relacionados a fatos anteriores - examinar a detração e os requisitos do indulto/comutação - passa a ser da VEP, nos termos do art. 23 da LOJDF.
5. É nula, por incompetência absoluta, a decisão do juiz da VEPEMA que, após reconverter as penas alternativas em privativa de liberdade e ordenar a redistribuição da execução à VEP, concedeu indulto ao apenado quanto às penas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: LOJDF, arts. 23, I e II, e 24, I.